Tribunal: TJBA
Processo: 0504788-51.2014.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0504788-51.2014.8.05.0080.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Espólio de Valmir Barreto Santana, Rep Por. Doralice Bastos Santana registrado(a) civilmente como DORALICE BASTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA SOBRE TEMA AFETADO. TEMA 264 DO STF. PLANOS BRESSER E VERÃO. PROCESSOS EM FASE RECURSAL SUSPENSOS. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o Recurso Especial versa, dentre outros temas, sobre o pagamento das diferenças de correção monetária incidente em caderneta de poupança, os expurgos inflacionários, decorrentes dos planos Bresser e Verão, objetos do Tema 264 (RE no.626.307/SP), pendente de apreciação pelo

Supremo Tribunal Federal, foi determinada a suspensão do processo, por força de decisão monocrática proferida pelo Min. Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do mencionado apelo extremo.

Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504788-51.2014.8.05.0080.1, em que figuram como parte Agravante ESPÓLIO DE VALMIR BARRETO SANTANA, e como parte Agravada, BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.